Tribunal: TCU
Processo: 022.918/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3228/2020-TCU-Segunda Câmara Visto o monitoramento das medidas adotadas para cumprir as seguintes determinações contidas no Acórdão 8054/2018-TCU-Segunda Câmara : "9.4. determinar à Telecomunicações Brasileiras S.A. que, previamente à republicação do edital referente ao pregão eletrônico para registro de preços 11/2018-TB: 9.4.1. demonstre que a indicação de marca efetuada (Arbor) reflete a escolha mais vantajosa em termos econômicos e configura a única opção a atender tecnicamente às necessidades da entidade, com base em estudos aprofundados e análise de risco que considere o cenário de substituição da solução de Anti-DDoS atual, a fim de atender plenamente às disposições do art. 47, inciso I, alínea 'b', da Lei 13.303/2016 e a jurisprudência do TCU sobre o assunto (acórdãos 113/2016, 248 e 559/2017 - Plenário e 2.206/2014 - 2a Câmara, por exemplo); 9.4.2. efetue, notadamente quanto aos serviços genéricos de engenharia, pesquisa de preços com maior amplitude, de forma a minimizar os riscos de sobrepreço/superfaturamento, compor adequada 'cesta de preços' e observar a jurisprudência deste Tribunal (acórdãos 819/2009, 265/2010, 2.637/2015 e 1.548/2018 - Plenário, entre outros), com solicitação, na hipótese de concluir que apenas as soluções da Arbor Networks atendem às necessidades da entidade, àquela empresa e/ou a seus revendedores autorizados sobre a possibilidade de informar os preços dos produtos cobrados em contratos análogos, garantido, se preciso, o sigilo do nome do (s) cliente (s); 9.4.3. defina objetivamente os critérios de aceitabilidade dos preços, em atendimento às disposições do art. 56, § 4o, da Lei 13.303/2016 e à súmula TCU 259; 9.4.4. tão logo cumpra as medidas indicadas nos subitens anteriores, encaminhe a este Tribunal os respectivos documentos comprobatórios." Considerando que, diante das informações prestadas pela Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras (peça 51), a Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação - Sefti avaliou que as providências implementadas atenderam os comandos deste Tribunal; considerando que, embora não tenham sido anexados os comprovantes das pesquisas de preços efetuadas em atendimento à determinação do subitem 9.4.2, a unidade técnica afirmou que a alegada inclusão, na cesta de preço dos serviços genéricos de engenharia, do custo dos serviços similares de contratação anterior, bem como de preço de referência de processos em andamento, melhorou a qualidade da pesquisa do certame licitatório em curso em relação ao pregão anterior, que foi encerrado; considerando que, em tese, a exclusão da indicação de fabricante, feita em atendimento à determinação do subitem 9.4.1, tende a ampliar a competitividade na nova licitação e, em consequência, favorecer a escolha de proposta mais vantajosa em termos econômicos; considerando que, apesar de os preços estimados não terem sido informados, em decorrência do sigilo atribuído por força das disposições do art. 85, inciso II, do Regulamento de Licitações e Contratos da Telebras, em consonância com o estabelecido no art. 33 da Lei 13.303/2016, as definições de que o preço global aceitável não poderá ser maior do que a estimativa de preço e de que o valor de cada item deverá ser igual ou menor que o valor de referência para aquele item, sob pena de desclassificação da proposta caso não seja realizada negociação para redução dos valores (peça 51, p. 12 e 29), vão ao encontro do princípio da busca da melhor proposta para a Administração; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido nos autos e com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.4.1 a 9.4.4 do Acórdão 8054/2018-TCU-Segunda Câmara ; b) dar ciência desta deliberação à Telebras e à representante; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 022.918/2018-3 (REPRESENTAÇÃO, EM FASE DE MONITORAMENTO) 1.1. Classe: VI. 1.2. Unidade: Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação - Sefti. 1.6. Representação legal: 1.6.1. Tarley Max da Silva (OAB/DF 19.960) e outros representando a DFTI - Comércio e Serviços de Informática Ltda. 1.6.2. Gabriel Netto Bianchi (OAB/DF 17.309) e outros representando a Telebras. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.